Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014521-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA (AGRAVADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (AGRAVADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa cominatória (astreintes). Majoração. Impossibilidade de incidência retroativa. Limitação do montante total (teto). Proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido em juízo de adequação.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, majorou a multa diária (astreinte) de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 e determinou sua incidência retroativa desde a decisão original (08.12.2020). O Agravante pleiteou a redução do valor da multa, a fixação de um limite máximo (teto) e a incidência da majoração somente a partir da nova decisão (11.08.2021).
A Turma Julgadora
, inicialmente, negou provimento ao recurso, mas foi determinada a readequação do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a incorreção da retroatividade e a necessidade de limitação do montante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em readequar o Acórdão anterior aos fundamentos firmados pelo STJ, especificamente para (i) saber se a majoração da multa diária (astreinte) pode incidir retroativamente à data da decisão original; e (ii) saber se o montante total acumulado da multa diária, que superava R$ 1.275.000,00, deve ser limitado (fixação de um teto) para guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal (financiamento do veículo em R$ 46.901,70).

III. Razões de decidir

3.
A majoração da astreinte possui natureza de medida coercitiva e não sancionatória, visando a pressionar o devedor a cumprir a obrigação a partir da ciência da nova cominação. Consequentemente, a nova fixação ou majoração não pode retroagir, devendo produzir efeitos apenas a partir da intimação da decisão que a estabeleceu, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ e o comando do art. 537,
§1º
, do CPC.

4.
O valor acumulado da multa deve ser limitado (fixação de um teto) para evitar o enriquecimento sem causa do credor e manter a proporcionalidade com a obrigação principal, exercendo o juiz o poder de rever o valor a qualquer tempo
.

5.
A fixação do teto em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) mostra-se razoável e prudente, aproximando-se do valor da obrigação principal (R$ 46.901,70) e garantindo a coercitividade da medida sem desvirtuá-la em sanção pecuniária excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo de Instrumento parcialmente provido em juízo de adequação ao comando do STJ.

Tese de julgamento:
"1. A majoração do valor da multa diária
(astreinte
) não pode retroagir, incidindo o novo patamar somente a partir da intimação da decisão que a alterou. 2. O valor total da multa cominatória acumulada deve ser limitado (teto) a um patamar proporcional ao da obrigação principal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 537, §1º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO GM S.A. (anteriormente BANCO GMAC S.A.), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais c/c Antecipação Parcial da Tutela (processo nº 1012313-50.2020.8.11.0015) , ajuizada contra o agravante e contra METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. pelo ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA e por RENATA KUPFER DA SILVA, majorou a multa diária
(astreinte)
fixada para descumprimento da tutela de urgência de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e estabeleceu que o cômputo deveria retroagir, incidindo desde o dia 8.12.2020 até a comprovação do cumprimento da ordem judicial.

O Agravante sustenta que a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória, sendo imediatamente atacável por Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015, I, do CPC.

Aduz que a multa diária fixada e sua majoração são excessivas e desproporcionais aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que, ao considerar o período fixado, o valor total da multa alcançaria R$ 1.275.000,
00,
montante que não guarda relação com a obrigação principal, cujo valor do veículo financiado era de R$ 46.901,70.

Enfatiza que a decisão que fixa a
astreinte
não preclui, podendo ser revista a qualquer tempo (Tema 706 do STJ), e que, tendo cumprido parcialmente a obrigação (não inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito
),
faz jus à redução do valor.

Defende, outrossim, a impossibilidade de incidência da astreinte majorada (R$ 5.000,00) a partir de data retroativa (8.12.2020), pois a nova multa deve incidir somente a partir da decisão que a fixou (11.8.2021), em conformidade com o art. 537, §4º do CPC.

Pede, pois, o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente a cobrança da multa, em razão do risco de dano irreparável e enriquecimento ilícito dos Agravados. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que a multa seja reduzida ao patamar máximo do valor da obrigação principal (R$ 46.901,70
),
e, subsidiariamente, para que a majoração da astreinte, caso mantida, incida apenas a partir da decisão que a fixou.

O Agravo de Instrumento foi admitido, mas teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. nº 174192165), não tendo os agravados apresentado contrarrazões (Id. nº 177241170).

O feito foi julgado por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado em 16 de novembro de 2023, sob a relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada nos termos da ementa transcrita
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA EM RAZÃO DO DESCUMPIMENTO DA ORDEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Inconformado
,
o agravante interpôs Recurso Especial (Id. 212133696).

O presente recurso retorna a esta Egrégia Corte de Justiça após o julgamento do Agravo em Recurso Especial n° 2729621 - MT, no qual a Ministra Relatora Nancy Andrighi proferiu decisão monocrática, conhecendo do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial
. A Corte Superior reconheceu, em síntese, a incorreção do cômputo da astreinte majorada, fixando a tese de que a majoração da multa diária não pode retroagir à data da decisão original, devendo incidir apenas a partir do ato decisório que a alterou, e determinando, ademais, a necessidade de limitação do montante final acumulado para evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, o processo é objeto de novo julgamento na origem (TJMT) para que o Acórdão anteriormente proferido seja readequado à tese jurídica firmada pelo STJ
sobre a data de início da incidência da multa cominatória majorada e a fixação de um teto para o seu valor total.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem muitas delongas, a análise do mérito recursal originário (Agravo de Instrumento n° 1014521-47.2023.8.11.0000) limita-se agora a readequar o Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, em 16/11/2023, aos fundamentos jurídicos estabelecidos pelo STJ no que tange à astreinte (multa coercitiva).

O cerne do Agravo de Instrumento residia em dois pontos essenciais da decisão interlocutória de primeira instância: a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 e a sua aplicação retroativa, além do valor total excessivo.

O STJ, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial do BANCO GM S.A., confirmou a tese de que:

-
Da Impossibilidade de Retroatividade da Majoração da Astreinte

A r. decisão agravada fixou a majoração da multa (de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00) com incidência retroativa, a partir de 08/12/2020 (data da primeira decisão cominatória).

A Corte Superior, alinhada à jurisprudência pacífica, reconheceu a ilegalidade desta retroação. A majoração da multa coercitiva, prevista no art. 537, § 1º, I, do CPC, visa a pressionar o devedor a cumprir a obrigação a partir do momento em que toma ciência da nova cominação. Consequentemente, a nova fixação ou majoração da
astreinte
somente pode produzir efeitos a partir da intimação do ato decisório que a estabelece.

Neste particular, o voto deve ser acatado
para reformar o Acórdão anterior, fazendo prevalecer a tese de que a multa majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) somente deve incidir a partir da decisão que a impôs (11/08/2021), mantendo-se o valor original (R$ 1.000,00) para o período anterior.

- Da Necessidade de Limitação do Montante Total (Teto)

O Agravante demonstrou que o valor acumulado da multa atingia montante superior a R$ 1.275.000,00, desproporcional ao valor da obrigação principal (R$ 46.901,70 – valor do veículo).

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando o poder do juiz de rever o valor e a periodicidade da multa a qualquer tempo (art. 537, § 1º, do CPC e Súmula 410/STJ), determinou que esta Corte estabeleça um limite total (teto) para a astreinte
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos Agravados.

A jurisprudência tem consolidado a possibilidade de o teto da multa ser fixado no valor da obrigação principal, ou em patamar razoável que não ultrapasse demasiadamente este montante, garantindo a natureza coercitiva da medida sem transformá-la em sanção pecuniária excessiva.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
EXORBITÂNCIA.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula
n.
83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. O STJ admite, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, ao fixar como parâmetro o valor do veículo, obrigação principal, embasou-se na proporcionalidade e na razoabilidade, razão pela qual não se afastou da orientação do Superior Tribunal de Justiça, devendo o acórdão recorrido ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)

Conforme descrição nas razões recursais pelo agravante de “que o valor para aquisição do veículo era de R$ 46.901,70, sendo que o valor total do contrato de financiamento era de R$ 68.492,16” (Id. 172935655 - Pá
g. 11)
, mostra-se razoável e prudente, em juízo de adequação ao comando superior, limitar o valor total da multa cominatória acumulada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, em juízo de adequação ao comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n° 2729621 - MT,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por BANCO GM S.A. para:

a) AFASTAR a retroatividade da majoração da multa diária, estabelecendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) somente incida a partir da intimação da decisão interlocutória que a majorou (11/08/2021), mantendo-se o valor original de R$ 1.000,00 (mil reais) para o período anterior.

b) FIXAR o limite máximo (teto) para a cobrança da multa diária no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025